Tribunal: TJES
Processo: 0003024-31.2015.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003024-31.2015.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO LEAL DE AMORIM
APELADO: CARLOS ALVES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS TEMAS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DA LIDE – INCONFORMISMO DA PARTE

-

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais..

2. O julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

3. Especificamente sobre o montante da indenização, restou assentado que “
se o
apela
nte
não comprovou ter notificado o
s
apela
dos
no prazo de até 06 (seis) meses antes do término do contrato de parceria agrícola, este deve ser considerado automaticamente renovado, nos termos do disposto no § 1º, do art. 22, do Decreto n.º 59.566/66, e art. 95, inciso IV, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra).
”

4. De fácil constatação que, mantidas as mesmas condições contratuais, os lucros cessantes devem corresponder exatamente ao período de duração do novo contrato.

5. O Embargante em momento algum provou a ocorrência de fatos capazes de amparar a alegação de enriquecimento ilícito, inexistindo substrato para adoção da tese.

6. A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)”
.

7. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
JOÃO LEAL AMORIM

em face do acórdão id. 4747751, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais id. 4971831 sustenta o Embargante, em síntese, que o acórdão padece do vício de omissão, não se manifestando sobre o art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Sob tal premissa, afirma que a indenização deve ser razoável, sob pena de enriquecer ilicitamente o indenizado. Aponta, também, que da leitura da fundamentação adotada não decorre logicamente a conclusão de que o
quantum
indenizatório deve ser o tempo total de contrato, violando o disposto no art. 93, IX, da CF.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
JOÃO LEAL AMORIM

em face do acórdão id. 4747751, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Aponta o Embargante a existência de omissões no acórdão, que não teria se manifestado sobre a razoabilidade da indenização. Alega também que da leitura da fundamentação adotada não decorre logicamente a conclusão de que o
quantum
indenizatório deve ser o tempo total de contrato, violando o disposto no art. 93, IX, da CF.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, apontado pelo Embargante, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012)
.
(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que o julgado não padece do vício de omissão, pois, ao decidir, o Colegiado manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

Especificamente sobre o montante da indenização, restou assentado que “
se o
apela
nte
não comprovou ter notificado o
s
apela
dos
no prazo de até 06 (seis) meses antes do término do contrato de parceria agrícola, este deve ser considerado automaticamente renovado, nos termos do disposto no § 1º, do art. 22, do Decreto n.º 59.566/66, e art. 95, inciso IV, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra).
”

E ainda: “
Em suma, dispondo o
§ 1º, do art. 22, do Decreto n.º 59.566/66,
que na ausência de notificação o contrato considera-se automaticamente renovado, devem ser mantidas as mesmas condições outrora estipuladas, não sendo ajustadas modificações entre as partes.
”

Desse modo, de fácil constatação que, mantidas as mesmas condições contratuais, os lucros cessantes devem corresponder exatamente ao período de duração do novo contrato.

Destaco que o Embargante em momento algum provou a ocorrência de fatos capazes de amparar a alegação de enriquecimento ilícito, inexistindo substrato para adoção da tese.

Em suma, esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)”
.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 30/05/2023